Tribunal: TJPA
Processo: 0801062-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801062-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: ITALO DIEGO MELO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal. Demonstrado nos autos que o paciente é reiterado na prática delitiva, naquela Comarca.

2. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada ao nono dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ITALO DIEGO MELO COSTA,
contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, nos autos do processo
nº 0800018-24.2023.8.14.0096
.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.01.2023, sob a acusação da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Após, realizada Audiência de Custódia, o Juízo impetrado homologou a prisão em flagrante e a converteu em custódia preventiva.

Assevera, no entanto, que o decreto segregacionista carece de fundamentação legal, uma vez ancorado na gravidade abstrata do ilícito irrogado.

Alega, outrossim, que os requisitos no art. 312, do CPPB não restaram demonstrados na espécie, dispondo o coacto de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Nesse contexto, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que se determine a imediata soltura do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se pertinentes. No mérito, pugna pela concessão definitiva do writ.

Em 07.02.2022
indeferi a liminar pleiteada
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
e requisitei informações da autoridade coatora.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requerimento de informações, verifica-se que, a Autoridade Policial no dia 10/11/2022 realizou a prisão em flagrante do paciente e ITALO DIEGO MELO COSTA, sendo lavrado o Auto de Prisão em Flagrante distribuído sob o nº 0800018-24.2023.8.14.0096, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em síntese, segundo consta dos depoimentos da peça flagrancial, o ora paciente foi preso em flagrante delito e apresentado perante autoridade policial após ter sido encontrado em sua residência tablet de droga similar a maconha, balança de precisão, tesoura, fita adesiva, celular e R$ 138,00 fracionados. Conta-se que a delegacia de polícia civil recebeu a notícia de que um nacional chamado “Ítalo” estava comercializado entorpecentes na Rua José David Anassi, pelo os policiais com apoio da polícia militar realizaram campana no endereço indicado e abordaram o nacional Adonai Will da Silva Cacheado, o que informou que adquiriu porção de drogas do Ítalo. Ato contínuo, realizou-se abordagem de Ítalo e, após autorização, foi encontrado dentro de seu imóvel os itens apreendidos, sendo então conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Realizada audiência de custódia em 19/01/2013 e em decisão fundamentada, e acolhendo parecer do Ministério Público, foi homologado o auto de prisão em flagrante delito e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 85074320).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão fundamentada deste juízo em 19/01/2023, oportunidade em que também se homologou o auto de prisão em flagrante (ID 85074320).

Na oportunidade, fundamentou o Juízo a necessidade de cautelar mais gravosa em razão da manutenção da ordem pública, considerando a gravidade do delito praticado que representa perigo à saúde e à segurança pública, devendo-se atentar para a natureza deletéria da substância apreendida e por sua considerável quantidade (155,963g - cento e cinquenta e cinco gramas e novecentos e sessenta e

três miligramas), bem como por ter sido encontrado balança de precisão, papel de preparo e embalagem de drogas e dinheiro fracionado, o que, a princípio, afasta a possibilidade de reconhecimento de destinação para uso pessoal.

Ainda, apontou-se a configuração do fumus comissi delicti em razão da demonstração da materialidade do delito por Auto/termo de exibição e apreensão em ID 85029526 - Pág. 4 e Laudo toxicológico provisório em ID 85029526 - Pág. 28/29, bem como dos indícios suficientes de autoria em razão das próprias condições da autuação (flagrante próprio), bem como pelos depoimentos dos policiais que atuaram durante a prisão em flagrante e do menor abordado durante campana, os quais afirmaram que durante a abordagem foi encontrada a porção de entorpecentes apreendidas na residência do autuado.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Conforme certidão judicial ID 85045974, o paciente não possui antecedentes criminais. Também não constam nos autos informações acerca da conduta social e personalidade da paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida dia 19/01/2023.

e) Fase dos autos:

No momento se aguarda a conclusão e o envio pela autoridade policial do relatório final do inquérito policial. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina preliminarmente pelo não conhecimento da ordem, em razão da supressão de instância. No mérito pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão:

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Na referida decisão proferida em audiência de custódia (ID 12522422), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...)
“A materialidade do delito resta demonstrada por Auto/termo de exibição e apreensão em ID 85029526 - Pág. 4 e Laudo toxicológico provisório em ID 85029526 - Pág. 28/29. Quanto aos indícios de autoria, também está bem demonstrado em razão das próprias condições da autuação (flagrante próprio), bem como pelos depoimentos dos policiais que atuaram durante a prisão em flagrante e do menor abordado durante campana, os quais afirmaram que durante a abordagem foi encontrada a porção de entorpecentes apreendidas na residência do autuado, o que inclusive foi por ele confirmado.

De outro lado, a manutenção da segregação cautelar do ora flagrado se mostra necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do delito praticado que representa perigo à saúde e à segurança pública, devendo-se atentar para a natureza deletéria da substância apreendida e por sua considerável quantidade (155,963g - cento e cinquenta e cinco gramas e novecentos e sessenta e três miligramas), bem como por ter sido encontrado balança de precisão, papel de preparo e embalagem de drogas e dinheiro fracionado, o que, a princípio, afasta a possibilidade de reconhecimento de destinação para uso pessoal.

Consigno ainda que eventuais condições pessoais favoráveis ao autuado não desconstituem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 08 TJ/PA) e do Superior Tribunal de Justiça (HC: 516672 SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/09/2019).

Nesse sentido, com arrimo nos argumentos acima indicados e ainda tendo em conta o artigo 310, inciso II, e 312 e seguintes do CPP, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado. (...)”.

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública
.

Isto porque, as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, a quantidade de droga apreendida demonstra risco
a paz social, que encontra-se abalada
.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que, não se trata de periculosidade presumida do paciente tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
disseminação da considerável quantidade de droga apreendida
. Tais fatos indicam claramente
a necessidade da prisão , a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Da mesma forma, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “
se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim,
não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP
, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que
a segregação do paciente se fez necessária
, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Deste modo, acompanhando o parecer ministerial, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, de maneira que
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu
.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2023